Tribunal: TJMT
Processo: 1035319-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035319-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), ANTONIO FELISBINO DOS SANTOS - CPF: 160.264.621-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ilegitimidade ativa do
E
mbargante ao cumprimento individual de sentença coletiva que assegurou reajuste de 0,827% exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos das Leis Estaduais n
.
9.756/2012 e n
.
433/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada ausência de trânsito em julgado da ação coletiva; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à extensão do reajuste às demais patentes da carreira militar e à suposta violação à coisa julgada; (
iii
) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A modificação do julgado por meio de embargos declaratórios somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, quando a correção do vício apontado conduzir, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado.

5.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao título executivo coletivo, delimitando seus contornos objetivos e subjetivos, inexistindo omissão quanto ao alegado trânsito em julgado.

6.
Revela contradição lógica a postura do
E
mbargante que, após promover o cumprimento individual da sentença coletiva como título executivo judicial, sustenta a inexistência de trânsito em julgado para afastar os limites reconhecidos no acórdão.

7.
A sentença coletiva delimitou expressamente seus beneficiários aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, inexistindo previsão de extensão do reajuste às demais patentes da carreira.

8.
A execução de título judicial exige estrita observância aos limites fixados na fase de conhecimento, sendo vedada interpretação ampliativa que modifique o alcance subjetivo da coisa julgada.

9.
A autoridade da coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC, restringe-se aos limites objetivos e subjetivos do dispositivo, não podendo ser ampliada em sede executiva.

10.
A pretensão de estender os efeitos da sentença coletiva a militar que ocupava o posto de Capitão no período de referência configura tentativa de inovação indevida do comando condenatório.

11.
A utilização dos embargos com finalidade de prequestionamento exige a presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A execução de sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos fixados no título judicial, sendo vedada sua ampliação interpretativa. 3. A autoridade da coisa julgada não pode ser estendida a sujeitos ou situações não contemplados expressamente no dispositivo da sentença.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502, 503 e 1.026, § 2o; Leis Estaduais n
.
9.756/2012 e n
.
433/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024,
DJe
23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Antônio Felisbino dos Santos
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu
provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto p
elo Estado de Mato Grosso.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de omissão, porquanto não teria
enfrentado a inexistência de trânsito em julgado da ação coletiva.

Aduz que há omissão na falta de análise do escalonamento salarial vertical e da extensão da RGA a todos os postos da carreira militar,
be
m como da não apreciação da alegada violação à coisa julgada e à segurança jurídica ao limitar os efeitos da sentença apenas aos Coronéis.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
o recurso
do Estado de Mato Grosso seja
integralmente
desprovido.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
4
4620877
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Antônio Felisbino dos Santos

insurge-se do acórdão que
deu
provimento ao Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto p
elo ente público estadual.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
se consubstanciam
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
a

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu
parcialmente
o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Não prospera a alegação do embargante no sentido de que a ação coletiva não teria transitado em julgado e, por isso, não poderia ser utilizada como fundamento no caso concreto.

Com efeito, verifica-se inequívoca contradição lógica e processual na postura adotada pela parte. Isso porque foi o próprio Embargante quem promoveu o cumprimento individual da sentença coletiva, invocando-a como título executivo judicial apto a ensejar execução, e, agora, paradoxalmente, sustenta que o mesmo título não poderia ser considerado definitivo por ausência de trânsito em julgado.

A execução fundada em título judicial pressupõe, como regra, a estabilização da decisão exequenda. Se o Embargante entende inexistir trânsito em julgado, o próprio pedido de cumprimento revela-se juridicamente incompatível com tal premissa.

Ademais, a invocação de decisões proferidas por juízos de primeiro grau em sentido diverso não possui qualquer eficácia vinculante perante este Tribunal.

A independência funcional do julgador e a estrutura hierarquizada do sistema jurisdicional impedem que decisões isoladas de primeiro grau sirvam como parâmetro obrigatório para este Órgão Fracionário. A jurisprudência, para ter força persuasiva qualificada, deve revelar estabilidade e coerência no âmbito do Tribunal competente, o que não se extrai de decisões pontuais.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse particular.

Também não assiste razão ao Embargante quanto à alegada extensão do título executivo às demais patentes da carreira militar.

O título executivo judicial formado na ação coletiva é claro, direto e delimitado.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Conforme se extrai dos autos, a ação coletiva originária foi ajuizada pela ASSOF/MT com a finalidade exclusiva de obter o reconhecimento do direito ao reajuste anual de 0,827% para os Coronéis, correspondente à diferença entre o índice concedido à referida classe (5,21%) e o percentual geral aplicado aos demais servidores públicos (6,08%), nos termos das Leis Estaduais no 9.756/2012 e no 433/2011.

A sentença coletiva, por sua vez, delimitou expressamente o alcance subjetivo da decisão, deixando claro que apenas os Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso seriam beneficiários do provimento judicial, inexistindo qualquer extensão do direito às demais patentes da carreira militar.

Veja-se que, assim constou na sentença:

“[...] Trata-se de ação ordinária proposta por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face de ESTADO DE MATO GROSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido a proceder a revisão do subsídio dos Coronéis PM/BM-MT, no período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827% bem como os reflexos da diferença salarial. [...]

Afirma que o RGA concedido para o ano de 2012 para todos os servidores civis e miliares do Poder Executivo foi de 6,08%, contudo, para o posto de Coronel da PM/BM-MT, o aumento, foi de apenas 5,21%. [...]

Como relatado, cuida-se de ação de procedimento comum proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja condenado o Requerido a proceder a revisão do subsídio dos Coronéis
da
PM
/BM-MT, no
período

período
compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827% bem como os reflexos da diferença salarial [...]”

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, pois o Agravado não detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação ajuizada pela ASSOF/MT. Isso porque o título executivo formado naquela demanda delimitou, de forma expressa e inequívoca, seus beneficiários subjetivos, restringindo-os exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da diferença remuneratória de 0,827% reconhecida judicialmente, prevista nas Leis Estaduais no 9.756/2012 e no 433/2011.

Da documentação funcional acostada aos autos, constata-se que o Agravado, embora atualmente servidor inativo, não integrava o grupo de beneficiários no período considerado para cálculo da recomposição. Entre maio de 2012 e abril de 2013, intervalo temporal que serve de base para apuração das diferenças, o Agravado ocupava o posto de Capitão, e não o de Coronel. Tal circunstância afasta, por completo, a possibilidade de enquadrá-lo no rol de destinatários da sentença coletiva, cujo alcance subjetivo foi precisa e limitadamente fixado.

Importa destacar que permitir que servidores não contemplados pela condenação coletiva - como aqueles de patente distinta da de Coronel - possam valer-se do título para pleitear vantagem remuneratória que nele não está compreendida, além de violar a vinculação subjetiva da coisa julgada, produziria sério desequilíbrio orçamentário, afrontaria o princípio da isonomia entre os integrantes da carreira militar e criaria precedente indevido, incentivando o uso distorcido das ações coletivas para fins individuais. Tal desvirtuamento comprometeria a função institucional da tutela coletiva e afetaria a estabilidade e a coerência do sistema de precedentes.
[...]
”

Como se observa,
foi expressamente consignado que em execução de título judicial, não se admite interpretação ampliativa ou integrativa que extrapole os limites fixados na fase de conhecimento.

A atividade jurisdicional executiva é de concretização do título, e não de reconstrução ou ampliação de seu conteúdo. Qualquer extensão subjetiva não prevista no dispositivo configuraria inovação indevida, vedada pelo sistema processual.

Por fim, no que concerne à alegada ofensa à coisa julgada, a tese do Embargante parte de premissa invertida.

Este Tribunal não está restringindo a coisa julgada; ao contrário, está preservando seus exatos limites objetivos e subjetivos
.

A coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC, forma-se nos limites da questão principal decidida e conforme o conteúdo do dispositivo. Sua autoridade não pode ser ampliada por interpretação extensiva em sede executiva.

Os limites subjetivos da coisa julgada, especialmente em ações coletivas, devem ser rigorosamente observados. Se o título judicial delimitou os beneficiários aos Coronéis da PMMT e do CBMMT, qualquer ampliação para outras patentes representaria verdadeira modificação do comando condenatório.

E é precisamente isso que pretende o Embargante.

Caso este Tribunal viesse a estender o direito reconhecido a outras graduações não contempladas expressamente no título, aí sim incorreria em violação à autoridade da coisa julgada, criando obrigação não imposta na fase de conhecimento.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Antônio Felisbino dos Santos.

Advirto a parte embargante de que a eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026